Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0710181-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO BATISTA SERAFIN DA COSTA RÉU: LUCIANA CLEONICE DOS SANTOS D E S P A C H O Dê-se vista ao autor e ao réu para razões finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias, nos termos do que dispõe o art. 973 do CPC. Após, tornem os autos conclusos a esta relatoria. P. I. Carmelita Brasil Relatora